Tribunal: STF
Processo: MS 37307
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Policiais rodoviários federais. Aplicação de penalidades de demissão e cassação de aposentadoria. Ato praticado pelo Ministro do Estado da Justiça. Ausência de demonstração de prática de ato ou omissão pelo Presidente da República. Incompetência desta Suprema Corte, nos termos dos arts. 102, I, “d”, e 105, I, ‘b’, da Constituição Federal. Não conhecimento, em relação à imputação realizada a tal autoridade. Declinação da competência ao Superior Tribunal de Justiça quanto à imputação relativa ao Ministro de Estado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Policiais Rodoviários Federais em favor de doze associados que se encontram processados “criminal, cível e administrativamente em razão de investigação policial denominada Operação Domiciano, que visava apurar desvios funcionais supostamente criminosos praticados por policiais rodoviários federais lotados na 17ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal” (inicial, fl. 4), apontando-se como autoridades coatoras o “Presidente da República, que tem o condão de nomear quanto exonerar e/ou cassar aposentadoria e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, autoridade máxima que possui competência delegada para julgar processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria e/ou disponibilidade de servidores (art. 1º, inciso I, Decreto nº. 3.035/99)” (inicial, fl. 2). 
    2. As razões vertidas pela inicial sustentam: (i) ilicitude das provas produzidas pela Polícia Rodoviária Federal, porque esta teria atuado como Polícia Judiciária, em suposta violação do art. 144, § 2º, da Constituição Federal; (ii) ilicitude das provas judiciárias emprestadas, pois a investigação criminal estaria fundada na equivocada premissa relativa à caracterização de uma organização criminosa, cuja existência a acusação não logrou demonstrar; (iii) ainda assim, teriam ocorrido várias prorrogações das medidas de interceptação de dados previstas na Lei nº 12850/2013, mesmo ausente elemento comprobatório do conluio entre os agentes públicos; (iv) ilegalidade do aproveitamento de denúncias anônimas como subsídio para abertura de inquérito policial; (v) impossibilidade de abertura de processo administrativo disciplinar contra servidor inativo para lhe impor cassação de aposentadoria, pois “a instauração de processo administrativo disciplinar pressupõe a existência de vínculo estatutário entre o servidor público com a administração pública” (inicial, fl. 15); e (vi) ausência de trânsito em julgado das ações penais respectivas, sendo açodada a aplicação de pena administrativa em decorrência do uso de provas emprestadas.
    3. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “a) A concessão da liminar pleiteada, para suspender todos os processos administrativos, envolvendo os associados da Impetrante (qualificados na introdução deste mandamus), até o deslinde do presente writ (...);
    b) Ainda, em sede de liminar, 
    b.1) RESTABELECER as aposentadorias dos ex-servidores da PRF e associados da Impetrante (...);
    b.2) REINTEGRAR, os ex-servidores da PRF e associados da Impetrante, que foram demitidos (...);
    b.3) REINTEGRAR, os servidores da PRF e associados da Impetrante, que se encontram afastados de suas funções (...);
    e) Por fim, seja concedida a segurança pleiteada, confirmando a liminar, com a consequente anulação de todos os processos administrativos disciplinares mencionados acima, diante da utilização de provas produzidas ilicitamente pela Polícia Rodoviária Federal” (inicial, fl. 20). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    Por sua vez, compete ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 105, I, ‘b’, julgar originariamente “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”. 
    Apenas pela leitura de tais dispositivos, resta clara a inviabilidade de conhecimento integral, neste Supremo Tribunal Federal, de um único mandado de segurança com o objetivo de questionar, ao mesmo tempo, atos distintos atribuídos a Ministro de Estado e ao Presidente da República, como ocorre no caso. A impetração oferecida nesta Suprema Corte deve se limitar, nos termos constitucionais, ao exame de ato ou omissão imputáveis a esta última autoridade. 
    Porém, a consulta aos autos demonstra que não há, no caso, demonstração de qualquer circunstância apta a configurar a competência desta Suprema Corte. O último documento, sob o aspecto cronológico, refere-se ao indeferimento de recurso de reconsideração pelo Ministro da Justiça, em 13.5.2020, do qual resultou a edição da Portaria nº 250/2020, publicada no DOU de 22.5.2020, mantendo decisão de 13.01.2020 da mesma autoridade (Portaria nº 21/2020, vol. 16, p. 270) que aplicou pena de demissão a Sílvio Cesar Vasconcelos Brígido, um dos associados listados na presente inicial. Em outras palavras, não juntado aos autos documento algum referente a qualquer atuação (ou omissão) do Presidente da República. Portanto, não é possível conhecer da impetração, configurada a incompetência desta Suprema Corte para analisar ato coator praticado por autoridade não listada no art. 102, I, “d”, da CF/88.
    Ante o exposto, com respaldo no no art. 102, I, “d”, da CF/88, não conheço da impetração no que se refere à imputação de ato coator por parte do Presidente da República. Nos termos dos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança quanto à imputação de prática de ato coator pelo Ministro da Justiça, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora